Tribunal: TJES
Processo: 0000855-94.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000855-94.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTEVAO GABURO BAPTISTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À AUTORIA E A MODULAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. As teses de omissão em relação a prova de autoria e quanto a modulação do tráfico privilegiado foram objeto de precisa fundamentação por parte da decisão embargada, sendo inviável a rediscussão de matéria já apreciada e decidida em sede de embargos declaratórios.

2. Recurso de embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ESTEVAO GABURO BAPTISTI
em face do v. Acórdão de ID 7238113 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora embargante nas iras do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos para cada dia-multa.

A defesa apresentou razões recursais que se encontram no ID 7919814, nas quais alega omissão no Acórdão embargado acerca da tese de ausência de prova. Subsidiariamente postula pela majoração da fração aplicada diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais que constam do ID 8612970, opinando pelo desprovimento dos embargos.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ESTEVAO GABURO BAPTISTI
em face do v. Acórdão de ID 7238113 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora embargante nas iras do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos para cada dia-multa.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto aos delitos sediados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03.

2. O depoimento prestado em Juízo pelo policial militar que efetuou a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a mera negativa do recorrente.

3. Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de armas de fogo no contexto do tráfico de drogas é apta a afastar a própria aplicação do tráfico privilegiado, o que autoriza a modulação dos efeitos praticada pelo magistrado de origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.

A defesa apresentou razões recursais que se encontram no ID 7919814, nas quais alega omissão no Acórdão embargado acerca da tese de ausência de prova. Subsidiariamente postula pela majoração da fração aplicada diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais que constam do ID 8612970, opinando pelo desprovimento dos embargos.

Pois bem, após analisar detidamente a pretensão defensiva, não se vislumbra nenhum tipo de vício no v. Acórdão prolatado em sede de julgamento de apelação criminal, inexistindo suporte probatório em relação à omissão alegada.

A primeira alegação é de ausência de prova de autoria, tese que também constou do recurso de apelação, e que foi devidamente apreciada pela decisão embargada, da qual se extrai precisa fundamentação acerca da participação do ora embargante no delito de tráfico pelo qual foi condenado.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto de relatoria:

“Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, relativamente a ambos os crimes, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhais coligidas nos autos, em especial, a dos Policiais Militares, que narraram, em sede policial e, em juízo, toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que a equipe se dirigiu, inicialmente, a residência do corréu, a apreensão das drogas e armas de fogo, posteriormente, na residência do ora recorrente, até a prisão em flagrante.

Em
sede policial
, as testemunhas PMES Ramon da Silva e Durelli e PMES Marciano Cypriano dos Santos narraram
com detalhes
a apreensão das drogas, que estavam no interior de uma mochila e das armas de fogo, ambos na residência do ora Recorrente.

Veja-se:

DURANTE PATRULHAMENTO NO CENTRO DA CIDADE 0 GRUPO DE APOIO OPERACIONAL FOI SOLICITADO PELO CIDADÃO GOTARDO FELIX PONCIO, SEGUNDO ELE INFORMOU; ENQUANTO ESTAVA ESPERANDO O ENTREGADOR DE UM LANCHE EM FRENTE AO PORTÃO DE SUA CASA, PASSOU POR ELE DOIS CARAS EM UM CARRO BRANCO E PROFERIRAM DIVERSAS PALAVRAS DE CONOTAÇÃO HOMOFÓBICA, DIANTE DA INFORMAÇÃO REALIZAMOS BUSCAS A FIM DE ENCONTRAR OS SUPOSTOS AGRESSORES, CONTUDO NÃO OBTIVEMOS ÊXITO, RETORNAMOS AO LOCAL A FIM DE TERMOS NOVAS INFORMAÇÕES. DESTA VEZ GOTARDO DISSE NÃO SE LEMBRAR DE NADA, GOTARDO APARENTANDO SER MENOR DE IDADE E EM UM LOCAL ESCURO, INFORMAMOS A ELE QUE IRIAMOS LEVÁ-LO ATE A PRESENÇA DE SUA MÃE, FOMOS COM ELE ATÉ A PORTA DE SUA CASA E O ODOR DE MACONHA ERA MUITO FORTE, INDAGAMOS A ELE SOBRE OS MORADORES DA RESIDENCIA ELE DISSE QUE MORAVAM ELE, OS PAÍS, E DOIS IRMÃOS, A RESPEITO DA DROGA ELE DISSE QUE NÃO SABIA DE NADA E QUE UM IRMÃO DELE ESTARIA DORMINDO EM UM DOS QUARTOS, ELE NOS PERMITIU A ENTRADA E NO QUARTO DE SEU IRMÃO EM CIMA DA MESA DO COMPUTADOR HAVIAM QUINHENTOS E QUATORZE REAIS EM ESPECIE E DUAS BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA E, DENTRO DE UM NECESSAIRE MAIS CINCO BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA. DE INÍCIO ELE INFORMOU QUE ERA USUÁRIO, CONTUDO OBSERVAMOS QUE O TELEFONE DELE HAVIAM DIVERSAS MENSAGENS E ÁUDIOS NEGOCIANDO ENTORPECENTES, A FIM DE DIMINUIR O TEMPO DA POLICIA EM SUA CASA ELE RESOLVEU DIZER QUE HAVIA DEIXADO UMA MOCHILA COM UM AMIGO DUAS RUAS ATRÁS DE SUA CASA COM MAIS UMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, PROSSEGUIMOS AO LOCAL E O REFERIDO AMIGO ATENDEU A EQUIPE E ENTREGOU UMA MOCHILA, DENTRO DESTA MOCHILA HAVIAM MAIS TREZE BUCHAS DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER MACONHA, APESAR DELE DIZER QUE HAVIA GUARDADO A MOCHILA DE BOA FE, SEM SABER DO CONTEÚDO, SOLICITAMOS A ELE PERMISSÃO PARA ADENTRARMOS SUA RESIDENCIA A FIM DE GARANTIR QUE NENHUM OUTRO ENTORPECENTE TERIA FICADO PARA TRÁS. DURANTE AS BUSCAS ENCONTRAMOS NA PARTE DE CIMA DO GUARDA-ROUPA, UM REVOLVER CALIBRE 38 SEM MUNIÇÃO, AS BUSCAS CONTINUARAM E ATRÁS DO GUARDA ROUPAS FORAM ENCONTRADOS MAIS DUAS ESPINGARDAS, UMA CALIBRE 36, UMA CALIBRE 22, E ATRÁS DA PORTA FOI ENCONTRADO AINDA MAIS UMA ESPINGARDA CALIBRE 22, TODAS SEM MUNIÇÕES. NENHUM MATERIAL ENTORPECENTE FOI ENCONTRADO ALI. DIANTE DO FATO, GEHER PONCIO FILHO DISSE QUE ESTAVA PRECISANDO DE DINHEIRO E QUE POR ESTE MOTIVO RESOLVEU BUSCAR UMA QUANTIDADE DE MACONHA EM VILA VELHA, DISSE ELE QUE PAGOU SEISCENTOS REAIS E ESTARIA VENDENDO CADA BUCHA COM VINTE E SETE GRAMAS POR CEM REAIS, POR ESTE MOTIVO FOI DETIDO POR TRAFICO DE DROGAS. ESTEVAO GABURRO BAPTISTI FOI DETIDO POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO POIS NAO APRESENTOU NENHUM TIPO DE REGISTRO.

Em juízo
, a testemunha PMES Marciano Cypriano dos Santos ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial.

O ora Recorrente,
em interrogatório judicial
, confessou a propriedade das armas, alterando a versão narrada na esfera policial tão somente quanto a sua forma de aquisição.

Em relação as drogas encontradas em uma mochila, o ora Recorrente narrou que o objeto lhe foi entregue pelo corréu, mas não tinha ciência do que havia em seu interior; contudo, a afirmativa de desconhecimento não se encontra sustentável.

Com efeito, o corréu Geher Poncio Filho,
em interrogatório judicial
, confirmou a entrega da mochila ao ora Recorrente, e que lhe pertencia, porém a justificativa apresentada não se revelou crível.

Isso porque a entrega da mochila ao ora Recorrente teria como objetivo evitar que seus pais tivessem ciência da existência da droga. Contudo, confessou, naquela oportunidade, que a sua residência
exalava odor de maconha
, além do fato de que seus genitores sabiam da sua condição de usuário.

Destarte, no caso dos autos, prevalece o depoimento
firme e detalhado
prestado em Juízo pelo policial militar que efetuou a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória. (...)”.

Do mesmo modo, também não se verifica existência de omissão em relação à apreciação da tese de majoração da fração aplicada diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto de relatoria alusivo a questão debatida:

"Subsidiariamente, a Defesa requer a aplicação da fração do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

O magistrado de origem, ao reconhecer o tráfico privilegiado, aplicou a fração de 1⁄2.

Embora o magistrado não tenha apresentado fundamentação para efetuar a respectiva modulação, não vejo razão para alterá-la.

Isso porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de armas de fogo no contexto do tráfico de drogas é apta a afastar a própria aplicação do tráfico privilegiado".

Desta forma, conclui-se que os dois requerimentos acima debatidos foram objeto de precisa fundamentação quando do julgamento do recurso interposto, tratando-se de rediscussão de matéria já apreciada e decidida, inexistindo a pretendida omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO
. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES – EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004433-80.2021.8.08.0012; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe: 14/May/2024).

Assim sendo, por verificar que não houve vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.